Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM ACÓRDÃO ANTERIOR. VERIFICADA. MATÉRIA PRECLUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. REEXAME. INDEVIDO.

1. Evidenciando que os cálculos do débito exequendo foram confeccionados pela contadoria judicial em observância aos parâmetros definidos em acórdão anterior, restando preclusa a matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada que os homologou.

2. Verificando que os critérios de fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença é objeto de agravo de instrumento anterior pendente de trânsito em julgado, é indevido o reexame da matéria, sob pena violação da preclusão pro judicato e da segurança jurídica.

3. Agravo conhecido e improvido.